Tribunal: TJES
Processo: 0001438-54.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-54.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CASSIO GUILHERME DE OLIVEIRA DO CARMO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AÇÕES PENAIS EM CURSO
.
AUSÊNCIA DE IMPLICAÇÃO AO FATO CONCRETO.
APLICAÇÃO RECOMENDÁVEL. ÍNFIMA LESÃO AO BEM JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ sedimentou o entendimento de que “
e
ventual reiteração delitiva não confere tipicidade a condutas irrelevantes para o direito penal, ramo jurídico que só deve ser chamado em hipóteses extremas e para tutelar a violação dos bens mais caros à sociedade
(AgRg no HC n. 756.063/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

2. Ainda que o recorrido responda a outras 02 (duas) ações penais pelo crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância, tal como feito pelo Juízo
a quo
, é recomendável diante das circunstâncias do caso, porquanto se tratou de furto de 06 (seis) frascos de produtos cosméticos capilares da marca Embeleze, cujo valor unitário é de aproximadamente R$ 13,41 (treze reais e quarenta e um centavos).

3. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
CASSIO GUILHERME DE OLIVEIRA DO CARMO
e de
INGRID CRISTINY TELES DA SILVA
, rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento no art. 395, III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

Em suas razoes recursais (fls. 161/163), o Órgão Ministerial sustenta a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, eis que o acusado responde a outras 02 (duas) ações penais também pelo crime de furto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja recebida a inicial acusatória.

Contrarrazões dos recorridos (fls. 180/183), sustentando que a conduta é materialmente atípica.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão recorrida (fls. 185)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8062158), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
CASSIO GUILHERME DE OLIVEIRA DO CARMO
e de
INGRID CRISTINY TELES DA SILVA
, rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento no art. 395, III, do CPP, ante a atipicidade material da conduta.

Em suas razoes recursais (fls. 161/163), o Órgão Ministerial sustenta a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, eis que o acusado responde a outras 02 (duas) ações penais também pelo crime de furto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja recebida a inicial acusatória.

Contrarrazões dos recorridos (fls. 180/183), sustentando que a conduta é materialmente atípica.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a decisão recorrida (fls. 185)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8062158), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados narrando que no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta das 08:45 horas, se deslocaram até a Drogaria Pacheco da Av. Champagnat, bairro Centro, Vila Velha/ES, onde chegando, enquanto Ingrid Cristiny ficou dando cobertura a ação criminosa na porta, Cássio entrou no comércio e subtraiu 06 (seis) frascos de produtos cosméticos capilares da marca Embeleze de 300ml.

O Juízo
a quo
, a seu turno, rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, por entender pela aplicação, ao caso, do princípio da insignificância, reconhecendo, assim, a atipicidade da conduta do acusado.

Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

O recorrente destaca que Cássio responde a outras 02 (duas) ações penais também pelo crime de furto, sendo contumaz na prática delitiva.

No entanto, o STJ vem sedimentando a jurisprudência no sentido de que a reiteração delitiva não implica tipicidade a condutas irrelevantes ao direito penal, sendo imperiosa a análise do fato, em detrimento de atributos subjetivos do agente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE RECONHECIDA. CONDUTA PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RES FURTIVA ATRELADA A OBJETOS DE HIGIENE PESSOAL DE BAIXO VALOR ECONÔMICO, IMEDIATAMENTE RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL REITERAÇÃO DELITIVA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIA. ORDEM CONCENDIDA PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Habeas corpus que tem por objeto o trancamento de ação penal, na qual se imputa à paciente a prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), pela suposta subtração de 8 (oito) frascos de shampoo, que foram restituídos à vítima logo após a captura da ré.

2. Incidência ao caso do princípio da insignificância, que retira a tipicidade da conduta imputada à paciente.

3. Eventual reiteração delitiva não confere tipicidade a condutas irrelevantes para o direito penal, ramo jurídico que só deve ser chamado em hipóteses extremas e para tutelar a violação dos bens mais caros à sociedade. Na hipótese dos autos, somada a essa conclusão está o fato de a paciente ser tecnicamente primária.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido de compreender que é "mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato" (RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 14/01/2022).

5. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a atipicidade da conduta imputada à paciente e determinar o trancamento da ação penal, por maioria de votos, vencido o Ministro Relator.

(AgRg no HC n. 834.558/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE RECONHECIDA. CONDUTA PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RES FURTIVA DE BAIXO VALOR ECONÔMICO, IMEDIATAMENTE RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL REITERAÇÃO DELITIVA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM E DETERMINAR A ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE.

1. Habeas corpus que tem por objeto o trancamento de ação penal, na qual se imputa ao agravante a prática do crime de furto simples (art.

155, caput, do Código Penal), pela suposta subtração de 09 (nove) unidades do chocolate "Diamante Negro", marca Lacta, e 07 (sete) unidades do chocolate "Duo Classic", marca Nestle, totalizando R$ 87,81 (oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), que foram restituídos à vítima logo após a captura do agravante.

2. Incidência ao caso do princípio da insignificância, que retira a tipicidade da conduta imputada ao agravante.

3. Eventual reiteração delitiva não confere tipicidade a condutas irrelevantes para o direito penal, ramo jurídico que só deve ser chamado em hipóteses extremas e para tutelar a violação dos bens mais caros à sociedade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido de compreender que é "mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato" (RHC 210.198/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 14/01/2022).

5. Agravo regimental provido, a fim de conceder o habeas corpus e ABSOLVER o agravante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta.

(AgRg no HC n. 756.063/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No caso sob enfoque, entendo que a aplicação do princípio da insignificância, tal como feito pelo Juízo
a quo
, é recomendável diante das circunstâncias do caso.

Isso porque se tratou de furto de 06 (seis) frascos de produtos cosméticos capilares da marca Embeleze, cujo valor unitário é de aproximadamente R$ 13,41 (treze reais e quarenta e um centavos), conforme se observa da informação constante à fl. 14.

Portanto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos ora apresentados, verifico que a decisão que rejeitou a denúncia não possui máculas que autorizem a sua reforma, devendo ser mantido o reconhecimento da ausência de justa causa, não somente em relação à aplicação do princípio da insignificância, mas levando em consideração também os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, norteadores da aplicação da Lei Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.